Tribunal: STF
Processo: RE 100731
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO.
RECONVENÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA, PEDINDO A RESCISAO DO CONTRATO
E REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA DANDO PELA PROCEDENCIA
DA AÇÃO E IMPROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DA RE PLEITEANDO A
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, NÃO ATACANDO, POREM, A SENTENÇA, NA PARTE EM
QUE TEVE POR IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. ACÓRDÃO PROVENDO,
PARCIALMENTE, A APELAÇÃO DA RE, PARA DETERMINAR QUE A PARCELA
RESTANTE DO PAGAMENTO SEJA CORRIGIDA, MONETARIAMENTE, PORQUE A CULPA
PELO FATO DE NÃO SE TER LAVRADO A ESCRITURA DEFINITIVA, NO PRAZO
CONVENCIONADO, DEVE SER IMPUTADA AOS AUTORES, PROMITENTES
COMPRADORES, QUE NÃO TERIAM DIREITO, ASSIM, A EXIGIR A ESCRITURA
DEFINITIVA, NÃO FOSSE A CIRCUNSTANCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA, QUANTO A IMPROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DOS AUTORES, ALEGANDO JULGAMENTO "ULTRA PETITA" E
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS-459 E 460, DO CPC, E DO ART-3., DO
DECRETO N. 86649/1981. JUSTIFICOU-SE O ACÓRDÃO, PARA ADOTAR A
DECISÃO ORA IMPUGNADA, TENDO EM CONTA A CULPA DOS PROMITENTES
COMPRADORES, RECONHECENDO COMPORTAR-SE A SOLUÇÃO NOS LIMITES DA
APELAÇÃO DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DOS AUTORES, CABIVEIS NO CASO. NÃO VENTILADOS, NO ARESTO
OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OS DISPOSITIVOS, QUE SE TEM POR
OFENDIDOS, INCIDEM AS SUMULAS 282 E 356. PRECEDENTE DO STF. E
INSUSCETIVEL DE REAPRECIAÇÃO A MATÉRIA DE FATO, DE QUE RESULTOU O
RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO, DA CULPA DOS AUTORES. SÚMULA 279.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.